Tribunal: CARF
Processo: 19515.720836/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720836/2017-17
ACÓRDÃO
2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 que estabelece que a entidade beneficente deve ser
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator), que dava provimento ao recurso.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ AZUL DE SÃO PAULO, contra o
Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a exigência de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, parte patronal (empresa/empregador) e à parcela do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT/FAP) incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“1. O presente lançamento fiscal destina-se a constituir novo crédito
previdenciário em substituição ao contido no processo administrativo fiscal
19515.000122/2010-12 - Auto de Infração - DEBCAD 37.206.938-0, emitido em
27/01/2010, tendo em vista a decisão do CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, exarada no Acórdão n° 2402-004.623 que reconheceu a nulidade
do referido AI por vício formal em 10 de março de 2015.
1.1.Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD 37.362.062-4), onde foram apurados
valores referentes às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores
autônomos, no período de 01/01/2006 a 31/12/2007, quais sejam: a contribuição
devida ao FPAS (quota patronal), a contribuição devida para o financiamento dos
benefícios concedidos em
decorrência de incapacidade laborativa. O montante do débito corresponde a R$
42.297.983,51 (quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil,
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), consolidado em
28/08/2017.
1.2. Conforme foi informado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 142/146), a
autuada teve a isenção das contribuições previdenciárias cancelada, a partir de
25/01/2002, em virtude do descumprimento do requisito previsto no art. 55,
inciso II, da Lei 8.212/91, ou seja, não possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, desde aquela data, cuja emissão cabia ao
Conselho Nacional de Assistência Social
DA IMPUGNAÇÃO

2. Dentro do prazo regulamentar, a autuada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 162/211, onde, após fazer um relato de seu histórico como
entidade, e das suas atividades, alega em síntese:
2.1. que foi declarada de utilidade publica federal, estadual e municipal e
registrada no CNAS , sendo portadora de Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEAS/CEBAS desde 11/03/93, emitidos pelo CNAS, com validade
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
3
de 11/03/93 a 10/03/96 (Proc. no 28010.002896/92-35) e 11/03/96 a 10/03/99
(Proc. no 44006.001048/96-94);
2.2. que por meio do Processo no 44006.004262/98-82 requereu a renovação do
seu certificado, para o período de 11/03/99 a 10/03/02, que foi indeferida pelo
Plenário do CNAS, pela Resolução no 181/2001, contra qual apresentado Pedido
de Reconsideração, que por sua vez, foi indeferido pela Resolução do CNAS no 82,
de 11/05/2005;
2.3. que contra o indeferimento do Pedido de Reconsideração a Cruz Azul
apresentou Recurso Administrativo direcionado ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência Social, que encontra-se pendente de julgamento;
2.4. que por força da Medida Provisória no 446/08, o referido recurso foi deferido
nos moldes do artigo 39, razão pela qual Cruz Azul teve assegurado o seu
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o período de
11/03/99 a 10/03/02, o mesmo ocorrendo com os pedidos de renovação
solicitados no Proc 71010.003212/2003-29 (período de 31/12/03 a 31/12/06) e no
Proc.71010.003135/207-31 (período de 27/12/2007 a 26/12/2010);
2.5. que protocolizou Pedido de Renovação do CEBAS pelo Processo no
23000.024818/2015-16, para o período de 27/12/2015 a 26/12/2018, que
aguarda análise pelo Ministério da Educação - MEC.
2.6. que pelas suas atividades, em vista de seu caráter e de suas finalidades
expressas em seu Estatuto Social, tipifica-se como entidade beneficente de
assistência social, imune de impostos e isenta de contribuições para a seguridade
social por força do art. 150, inciso VI, alínea "c" e do art. 195, § 7o, da CF e, dos
arts. 9o e 14 do CTN.
2.7. que, não obstante ao seu caráter, tipificação e certificação, em 29 de agosto
de 2017, recebeu o AI no 19515.720836/2017-17 - DEBCAD N° 37.362.062-4, que
embora pesem os argumentos da Fiscalização, não pode e não deve prosperar,
uma vez que se encontra baseado em pressupostos fáticos e jurídicos
equivocados.
Das Preliminares de Nulidade
2.8. Destaca que o Auto de Infração ora impugnado, trata-se na realidade da
reedição, para substituição, do Auto de Infração Al DEBCAD 37.206.938-0,
constante do processo administrativo 19515.000122/2010-12, anulado pelo CARF
por vício formal, em conformidade como o Acórdão no 2402004.623 - 4a Câmara /
2a Turma Ordinária
2.9. Salienta que o Auto de Infração anulado padecia de vício, vez que, conforme
amplamente demonstrado no acórdão citado, a Fiscalização desprezando a
sistemática processual trazida pela 12.101/2009 e pelo Decreto 7327/2010,
lançou os créditos, sem narrar os motivos e sequer observar que, para maior
parte do período apurado, era como é detentora do CEBAS.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
4
2.10. Alega que, ao constituir o novo crédito previdenciário em substituição ao
anulado, como pode se verificar da narrativa do Termo de Verificação Fiscal, a
Fiscalização, em nada corrigiu o vício constante do primeiro auto de infração, uma
vez que, ao contrário do prelecionado pelo CARF, não narrou ou realizou qualquer
análise a respeito do fato que supostamente demonstraria a falta de atendimento
para o gozo da imunidade no período lançado, cingindo-se a anexar ao
lançamento reeditado, cópia do processo que no processo anterior se reportava.
2.11. Argumenta que juntar ao atual lançamento cópia de processo pendente de
decisão final, que emite errôneo Ato Cancelatório, sob a fala de que os
argumentos nele contidos passam a fazer parte integrante do lançamento ora
combatido, sem sequer pernear e sopesar a já admitida existência dos CEBAS
solicitados
por
meio
dos
Processos
nrs.
71010.003212/2003-9
e
71010003135/20073-1, com validade para os períodos de 31/12/2003 a
30/12/2006 e 27/12/2007 a 26/12/2010 é repetir a motivação per relationem ou
aliunde.
2.12. Destaca que o simples fato de anexar o processo emissor do Ato
Cancelatório ao Auto de Infração ora impugnado não traz nenhuma
materialização focal de descumprimento das normas ensejadoras do gozo da
imunidade para o período lançado, ao contrário, apenas repete o que já fora
anulado pelo CARF ou seja - realização de lançamento em virtude da emissão de
Ato Cancelatório a partir de 25/01/2002 sem motivar o porque se lançou o
período de 01/2006 a 13/2007.
2.13. Salienta que a partir de 29 de novembro de 2009, na vigência da Lei
12.101/2009, não é mais necessário que o Fisco realize o Ato Cancelatório da
imunidade para proceder com o lançamento fiscal da contribuição patronal,
devendo relatar no mesmo processo de constituição do auto de infração, os fatos
que demonstram, dentro do período correspondente, o não atendimento de tais
requisitos para o gozo da imunidade.
2.14. Solicita o reconhecimento da nulidade do lançamento, tendo em vista que a
regra do art. 32 da Lei 12.101/2009 e do art. 45 do Decreto 7.327/2010, que prevê
o relato dos fatos que demonstram, dentro do período correspondente, o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, são normas de caráter
procedimental necessária ao lançamento, que novamente não foram atendidas
pelo Fisco.
2.15. Ainda como preliminar de nulidade, a impugnante alega que o lançamento
foi efetuado com base de Ato Cancelatório de Isenção pendente de Recurso e sem
considerar a Certificação (CEBAS) no período lançado. Para tanto, faz uma série de
alegações em relação ao procedimento adotado pelo Fisco nos autos do Processo
16692.000009/2009-56,
que tratou do cancelamento de isenção, cuja cópia faz parte do Termo de
Verificação Fiscal do Auto de Infração, ora contestado.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
5
2.16. Enfatiza que, contra a decisão de cancelamento de isenção, em 06 de janeiro
de 2010, apresentou recurso dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, repisando, que não é dado à Secretaria da Receita Federal em
dezembro de 2009, retroagir cancelamento irrestrito a partir de 25 de janeiro de
2002, sem observar que nos períodos de 31/12/2003 a 30/12/2006 e 27/12/2007
a 26/12/2010, era possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência - CEBAS.
2.17. Sustenta que tal fato se traduz na nulidade dos lançamentos lastreados no
Ato Cancelatório, como é o caso do auto ora impugnado, notadamente após a
entrada em vigor da Lei 12.101/2009, que exige em seu art. 32, o relato dos fatos
que demonstram, dentro do período correspondente, o não atendimento dos
requisitos para o gozo da imunidade, sendo certo que no malsinado Processo
16692.000009/200956 não existe esta demonstração para o período lançado, ao
contrário, o referido processo demonstra existir Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência - CEBAS para o período do lançamento.
2.18. Conclui que, se algum lançamento fosse efetuado, deveria abranger o
período, conforme histórico das renovações do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CNAS), de 31/12/2006 a 26/12/2007 e nunca
período superior a este, sendo certo que com relação à lacuna referente ao
período de 11/03/2002 a 30/12/2003, operou-se a decadência por força da
Súmula Vinculante no 08 emitida pelo STF
2.19 Conclui que fica evidente a nulidade do auto de infração, ora impugnado,
tendo em vista que se baseia exclusivamente em ato de cancelamento de isenção
que não discorre ou observa acerca do atendimento de requisito para o gozo da
imunidade, no período lançado, e contra o qual ainda pende recurso
administrativo.
Do Mérito
2.20. No mérito, a impugnante alega que da interpretação da Constituição
Federal, cotejando-se o teor de seus arts. 195, § 7o, e 146, inciso II, chega-se à
conclusão de que somente lei complementar pode disciplinar a imunidade das
entidades assistenciais, referentes às contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração, razão pela qual, no presente caso, devem ser observados os
requisitos previstos no art. 14, do CTN (Lei Complementar);
2.21. Sustenta que o tema em questão, qual seja a possibilidade ou não de Lei
Ordinária regulamentar a imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF, já foi
admitido pelo Pleno do STF, como matéria de Repercussão Geral, que ao apreciar
o Recurso Extraordinário 566.622-1, julgado definitivamente em março de 2017,
fixou o entendimento segundo o qual os requisitos para o gozo de imunidade hão
de estar previsto em lei complementar. Cita trechos do Voto do Ministro Marco
Aurélio de Mello.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
6
2.22 que, portanto, sob qualquer aspecto que se analise a situação a Impugnante
é entidade imune às contribuições sociais patronais, em pleno gozo da referida
imunidade, seja pelo atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN, seja pelo
atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91;
Em seu Recuso Voluntário a Contribuinte reitera as alegações de primeira instância,
acrescentando que há preliminar de nulidade da autuação em razão de que inexiste dispositivo
legal aplicado ao caso, ocorrendo vício material pela em razão da infringência ao princípio da
Legalidade.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
PRELIMINARES
Alega a recorrente que ainda segue correndo a nulidade declarada pelo CARF
anteriormente, uma vez que não teria sido observado o dispositivo legal aplicável ao caso
concreto.
Contudo, nesse item acompanho a decisão de piso, já que o lançamento em questão
não foi efetuado em virtude do Ato Cancelatório de Isenção, mas em razão de que a fiscalização que
não houve requisito previsto no art. 55, II, da Lei 8.212/91, que diz respeito a ausência do CEBAS.
Assim, verifica-se que ao refazer a autuação, a autoridade lançadora respeitou a
determinação do CARF no Acórdão 2402-004.623, que anulou o lançamento anterior, e que teve
parte do seu voto assim transcrito:
"No caso dos autos, as regras do art. 32 da Lei 12.101/2009 (vigência em
30/11/2009) e do art. 45 do Decreto 7.327/2010 (vigência em 20/07/2010)
impõem restrições para o momento em que o lançamento fiscal é efetuado,
devendo o Fisco observá-las no momento de lavratura do auto de infração
(27/01/2010, fl. 02), já que elas exigiam o relato dos fatos que demonstrassem,
dentro do período do lançamento fiscal, o não atendimento dos requisitos para o
gozo da imunidade no mesmo processo de constituição do auto de infração, fato
este não observado pelo Fisco.
Fato é que o Fisco remeteu para o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais (ACI), o fato formal que demonstrava o não atendimento do requisito
previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/1991 para o gozo da imunidade,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
7
fazendo uma motivação "per relationem" ou "aliunde" (em outro lugar), e não
relatou no próprio processo de constituição do auto de infração tal fato. Com isso,
houve o descumprimento das regras instrumentais (procedimental e processual)
previstas no art. 32 da Lei 12.101/2009 e no art. 45 do Decreto 7.327/2010, que
exigiam o relato no próprio processo de constituição do auto de infração, e
buscavam viabilizar a materialização dos fatos dentro do período do lançamento
fiscal. Isso ocasionou um vício formal, eis que o Fisco não materializou tais fatos,
dentro do período do lançamento fiscal, no mesmo processo de constituição do
auto de infração, e, por consectário lógico, não há como ter acesso à defesa e,
contraditar a infração imputada à Recorrente, sem que todos os requisitos
estejam presentes no procedimento de auditoria fiscal realizado pelo Fisco, seja
no Relatório Fiscal ou Relatório Complementar, seja em outros documentos
inseridos nos autos."
Assim, como ponderou o relator no trecho do voto acima transcrito, para assegurar o
acesso à ampla defesa e o contraditório pelo contribuinte é necessário que "todos os requisitos
estejam presentes no procedimento de auditoria fiscal realizado pelo Fisco, seja no Relatório Fiscal ou
Relatório Complementar, seja em outros documentos inseridos nos autos".
Portanto, neste momento, não há mais o que se falar em nulidade formal do auto
de infração.
Portanto, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que
estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
8
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
A autuação se deu em razão de que não houve Certificado de Entidade de
Beneficente de Assistência Social - CEBAS para o gozo da isenção, exigência prevista no inciso II, do art.
55 da Lei 8212/91, para o período autuado (01/01/2006 a 31/12/2007).
A decisão de piso constatou o seguinte:
(...)
4.36. Quanto ao período 01/01/2006 a 30/12/2006, também incluído no
lançamento, apesar de ter havido deferimento do certificado pelo CNAS, em
virtude da MP 446/2008 ( período de 31/12/2003 a 30/12/2006 - Processo no
71010.003212/2003-29), entendo que, com base na legislação aplicável à matéria,
conforme abaixo será demonstrado, a autuada, também neste período, não tinha
direito à isenção e portanto, o crédito deve ser mantido conforme foi formalizado
pela Fiscalização.
4.37. Em razão da não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para o período de 11/03/1999 a 10/03/2002, conforme decisões
do CNAS prolatadas no Processo 44006.001048/98-82, a Cruz Azul de São Paulo,
ora Impugnante, perdeu o suposto direito à isenção que vinha usufruindo, tendo
em vista que, indiscutivelmente, passou a não cumprir, de forma cumulativa, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
(...)
4.41. Com a perda da isenção, a partir de 11/03/1999 - em virtude da não
renovação do CEBAS pelo CNAS para o período posterior a 10/03/1999, a
Impugnante deveria ter recolhido normalmente as contribuições devidas à
Seguridade Social e, a partir do momento em que passasse novamente a
preencher as condições para o gozo da isenção, deveria requerer junto ao órgão
competente, no caso o INSS ou a RFB, dependendo da data, o reconhecimento da
isenção, mediante o procedimento estabelecido pelo art. 55, § 1o, da Lei 8.212/91
c/c com o art. 208 do Decreto 3048/99.
4.42. Contudo, não consta no sistema informatizado de arrecadação da
Seguridade Social – CONFILAN CONSULTA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS –
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
9
INSS/CNAS qualquer procedimento da Impugnante neste sentido. Por outro
lado, também não foi juntada aos autos documentação que possa comprovar
que houve o requerimento de isenção para o período de 01/01/2006 a
30/12/2006, incluído no lançamento ora contestado.
Já a recorrente alega que:

A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção/imunidade de contribuições
para a seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
10
Com isso, no que diz respeito às contribuições para a Seguridade Social, para obter
o benefício isentivo/imunizante das entidades beneficentes de assistência social, determinado
pelo §7o, do art. 195, da CF/1988, in fine, que prevê que deve haver atendimento de requisitos
previstos em Lei, e que no presente caso foi implementada pela Lei no 12.101, de 27 de novembro
de 2009, entre eles o artigo 29, revogada pela Lei Complementar no 187, de 2021, conforme
transcrições:
Conforme transcrição in verbis:
Constituição Federal
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:(Vide ADIN 4480).
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela
Lei no 12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
11
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151,
de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
1o deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
12
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013). (Dispositivos revogados pela Lei
Complementar no 187, de 2021.)
Assim, o art. 195, §7o quando cita que a “isenção” ofertada será decidida por meio
de Lei, acaba por atribuir verdadeiro equívoco em sua redação nas definições das normas
tributárias impostas. Em primeiro lugar que quando a CF indica o benefício a ser concedido
deveria ser imunidade, e não isenção. Isso porque a imunidade tributária é a vedação
constitucional à incidência de tributos, e, que sendo uma norma imunizante atrai a regra do art.
146, inciso III, que dispõe sobre a as limitações constitucionais ao poder de tributar, e que,
portanto, segundo o dispositivo, deveria ser por meio de Lei complementar, acrescentando as
normas do artigo 150, inciso VI, alínea “c”. que prevê para o usufruto do benefício o atendimento
de requisitos previstos em Lei,
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo (imunizante)
das entidades beneficentes de assistência social determinado no §7o, do art. 195, da CF/1988,
Sabe-se que a imunidade tributária é a vedação constitucional à incidência de
tributos, e o tema polêmico girou em torno da exigência de critérios de contrapartidas adotados
por Lei Ordinária, quando na verdade deveria a referida exigibilidade deveria ocorrer por meio de
Lei complementar.
Conforme Aliomar Balleiro a imunidade tributária é como uma exclusão da
competência de tributar, proveniente da Constituição Federal (in imunidades e isenções tributárias
, RDTributário 1/70). No caso, a doutrina entende que a imunidade possui um campo mais amplo
de não incidência do tributo, do que a isenção propriamente dita, não cabendo ao legislador
ordinário instituir regras por meio de lei ordinária que possa criar obstáculos ao que a Constituição
quis beneficiar, que no caso seria não exigir as contribuições sociais previdenciárias das
entidades/instituições beneficentes, criando um óbice à competência de tributar pelas pessoas
políticas de direito público interno (Paulo de Barros Carvalho, in imunidades, cit. RDTributário 27-
28/106 e Curso de direito Tributário. 9a ed. São Paulo, Saraiva 1997, p. 116.).
Por outro lado, destaca-se que nas palavras de Paulo Ayres Barretos os
contribuintes que buscam a norma imunizante do campo da não incidência tributária devem
recolher tributos retidos sobre rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
seguridade social relativa aos seus empregados, no caso os segurados, bem como cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes ( in Imunidades tributárias – Limitações constitucionais ao
poder tributar, p. 78).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
13
No presente caso a norma vigente era a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009,
que estabelece, no artigo 29, os requisitos a serem cumpridos para garantir o direito ao não
pagamento de contribuições para a seguridade social, e que foi revogada pela Lei Complementar
no 187, de 2021.
No âmbito judicial, as discussões entre contribuinte e fisco ocorreram por longo
período, refletindo nas posições finais das ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621, ADI 4480 e Recurso
Extraordinário n.o 566.622 , que debruçou-se sobre a análise da constitucionalidade do art. 55 da
Lei n.o 8212/91, bem como nas normas que exigiram as condições materiais para o deferimento
do benefício e que preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com
fulcro no art. 195, § 7o da CF, contendo as seguintes decisões:
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), julgando
parcialmente procedente a ação direta, no que foi acompanhado pelos Ministros
Cármen Lúcia e Roberto Barroso, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki.
Ausente o Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III Assembleia da
Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, em
Angola. Falaou pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes
Mendonça, Secretária Geral de Contencioso. Plenário, 04.06.2014.
Decisão: Após os votos dos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo
Lewandowski, que conheciam da ação direta como argüição de descumprimento
de preceito fundamental, julgando-a procedente em sua integralidade, e o voto
do Ministro Dias Toffoli, que conhecia da ação direta e a julgava procedente,
pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki, que conhecia da ação direta
como arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgando-a
procedente na sua integralidade, nos limites postos nos termos do voto do
Ministro Joaquim Barbosa (Relator), o julgamento foi suspenso. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello
e Ricardo Lewandowski. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, não
conheceu da ação direta como arguição de descumprimento de preceito
fundamental, e, no mérito, julgou parcialmente prejudicada a ação no tocante
ao art. 1o da Lei 9.732/98 e assentou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da
Lei 9.732/98 e, por arrastamento, dos arts. 5o e 7o do mesmo diploma legal, e o
voto do Ministro Celso de Mello, que conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, afastando a prejudicialidade da ação,
e, no mérito, julgou-a integralmente procedente, o Tribunal deliberou suspender
a proclamação do resultado do julgamento para assentada posterior. Não votou o
Ministro Edson Fachin, por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Impedido o
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
14
Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que
proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 23.02.2017.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade
e nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na
parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei
9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso
III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998.
Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro
Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
02.03.2017.
Na ADI 2.028 as exigências contidas no art. 55 da lei 8.212/91 foram impugnadas,
contendo a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o,
VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o
e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO.
MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO
POR LEI ORDINÁRIA”.
Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4480, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do
benefício da isenção, conforme dispositivo transcrito abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009,
nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio.
Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020
A tese fixada no RE 566.622/RS, de repercussão geral, foi a seguinte:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
15
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao
tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o
Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019”.
Portanto, restou declarado constitucional todos os incisos do citado art. 55, da Lei
8.212/91, com exceção do inciso III, onde atesta as condições da contribuinte sobre o tema para
deferimento da “isenção” (imunidade). Com isso, o contribuinte deveria/deve preencher
requisitos para obter o benefício fiscal, tendo “atestado de entidade beneficente”.
Ocorre que a decisão do STF citada aduz que é por meio de lei complementar a
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas (aspectos materiais) a serem por elas observadas. Lembrando que o art. 55 foi
revogado pela Lei no 12.101, de 2009, e que por sua vez foi revogada pela Revogado pela Lei
Complementar no 187, de 2021.
Por outro lado, a Suprema Corte reiterou que a eficácia do CEBAS é declaratória do
direito à imunidade, e não constitutiva. Portanto, os efeitos do ato declaratório são ex tunc,
retroagindo aos lançamentos anteriores à expedição do certificado, segundo consta o Resp
478.239/RS, do STJ. Mas mais que isso, o CEBAS poderia ser considerado indevido se o
indeferimento do pedido da contribuinte baseou-se nos requisitos materiais das contrapartidas
da Lei, respeitando o fundamento de que a imunidade só poderia ser regulamentada via legislação
complementar, nos termos do art. 146, inciso II, da CF de 1988.
Em sessão de julgamento realizada em 11/11/2020, a 3a Turma da Câmara Superior
de
Recursos
Fiscais
(CSRF),
por
meio
do
ACÓRDÃO
N.
9303-010.974,
DECIDIU
FAVORAVELMENTE AOS CONTRIBUINTES, POR MEIO DO ART. 19-E DA LEI No 10.522/2002,
CONCLUINDO PELA INEXIGIBILIDADE DO CEBAS para as empresas que atendam aos requisitos
dispostos no artigo 14 do CTN, por entender que a legislação ordinária (Leis no 8.212/1991 e no
12.101/2009) exigia contrapartidas que iam além da sua competência, conforme transcrição da
ementa do citado Acórdão:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS).
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
16
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do
RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91,
ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar – CTN”.
Em artigo publicado pelas então Conselheiras Thais de Laurentiis e Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, verifica-se as seguintes considerações:
“ (...)
Dito isso, ao analisar as razões que levaram à virada de entendimento, uma
reflexão há de ser realizada: o aspecto temporal dos fatos geradores analisados
seria relevante para a fundamentação a ser adotada no julgamento do caso,
considerando que a legislação sofreu alteração no decorrer do tempo?
A resposta a esse questionamento, a princípio, deveria ser POSITIVA. Isso
porque é certo que a redação e as exigências dispostas na Lei no 8.212/1991 são
distintas daquelas insertas na Lei no 12.101/2009. Ademais, é certo também que o
STF tratou sobre cada uma dessas leis em processos judiciais distintos. Enquanto a
Lei no 8.212/1991 restou analisada no RE 566.622/RS, a Lei no 12.101/2009 foi
objeto de julgamento na ADI 4480.
E foi justamente em razão desta distinção que o STF entendeu pela
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, visto que esse
dispositivo, por si só, não impõe a exigência de contrapartidas específicas, mas
apenas exige que a entidade beneficente de assistência social seja portadora do
referido certificado [10]. Nesse contexto, não há incompatibilidade entre esta
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
17
conclusão e a outra alcançada pelo Supremo, no sentido de que a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
Em
tais
casos,
portanto, APENAS
SERÁ
INCONSTITUCIONAL
A
EXIGÊNCIA DO CEBAS À MEDIDA QUE A SUA CONCESSÃO TENHA
SIDO
INDEFERIDA
EM
RAZÃO
DE
EXIGÊNCIAS
DE
CONTRAPARTIDAS QUE NÃO ENCONTREM RESPALDO NO ARTIGO 14 DO
CTN (norma de hierarquia de lei complementar) [11], mas não em razão de
inconstitucionalidade do disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, já
declarado compatível com o texto da Constituição.
Vale nesse ponto lembrar que, em sessão de julgamento finalizada em
26/03/2020, ao julgar a ADI 4480, o STF, analisando dispositivos da Lei no
12.101/2009, concluiu pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão
somente de aspectos meramente procedimentais, e pela inconstitucionalidade de
outros, em especial daqueles que impunham contrapartidas específicas para o
usufruto da "imunidade", sem correspondência com a lei complementar. E essa
decisão restou integrada por meio do julgamento dos embargos declaratórios
opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja decisão foi finalizada em
06/02/2021, como mencionado no início do presente artigo.
Desse último julgado em controle abstrato e direto de constitucionalidade, é
possível perceber que os DISPOSITIVOS RECONHECIDOS COMO
INCONSTITUCIONAIS FORAM AQUELES QUE TRAZIAM EM SEU
CONTEÚDO A EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDAS ESPECÍFICAS À
CONCESSÃO
DA
"IMUNIDADE"
QUE
NÃO
ENCONTRAVAM
RESPALDO EM LEI COMPLEMENTAR, MAS NÃO A EXIGÊNCIA DO
CEBAS PROPRIAMENTE DITA, o qual poderá ser exigido desde que não
esteja vinculado à exigência de tais contrapartidas. Nesse contexto, a decisão
proferida na ADI 4480 também se apresenta compatível com a decisão exposta
no RE 566.622/RS.
Pois bem. Em que pese o emaranhado de decisões sobre o assunto, muitas vezes
confundindo não apenas os contribuintes, como também o próprio aplicador do
Direito, da análise do conjunto da ópera é possível concluir que NÃO É A
EXIGÊNCIA DO CEBAS — enquanto política pública para a qual importa o
controle das entidades beneficentes de assistência social responsáveis pela
difusão do acesso à educação, à saúde ou à assistência social — EM SI, QUE É
INCONSTITUCIONAL,
MAS,
SIM,
A
EXIGÊNCIA
DE
CONTRAPARTIDAS
ESPECÍFICAS
PARA
QUE
O
CEBAS SEJA
CONCEDIDO, FACE À NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA
ESTE FIM.
Tal decisão está tomada pelo guardião da Constituição, restando agora ao Carf,
daqui para frente, a tarefa de, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DOS
CASOS CONCRETOS que lhe são endereçados, AVALIAR SE A AUSÊNCIA
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
18
DO CEBAS É SUFICIENTE PARA NEGAR O DIREITO À IMUNIDADE
POSTA NO ARTIGO 195, §7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, verificando
se a certificação foi negada por imposição de contrapartidas diferentes daquelas
estabelecidas no CTN. (in STF e Carf: permanece a exigência do Cebas para
imunidade das contribuições sociais?, Conjur, em 03 março de 2021.
https://www.conjur.com.br/2021-mar-03/direto-carf-permanece-exigencia-cebas-
imunidade-contribuicoes-sociais/).
Cumpre esclarecer ainda que o art. 14 do CTN, regula os requisitos disposto no art.
150 da CF/88, que trata na verdade da imunidade de impostos, enquanto que o art. 55 da Lei
8.212/1991, regulava a isenção/imunidade de contribuições prevista no art. 195 da CF/88:
“Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o,
a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os
serviços a que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos”.
Também não se desconhece que existem decisões judicias que aplicam o art. 14 do
CTN de forma identifica às contribuições sociais, uma vez que o dispositivo remete ao art. 9o, que
trata de impostos, utilizando a técnica da analogia, permitida pelo CTN.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
19
Da leitura das decisões do STF e dos dispositivos acima citados, para que as
entidades possam usufruir da imunidade às contribuições para seguridade social, estabelecida no
art. 195, § 7o da Constituição Federal, pode se concluir que basta o cumprimento do art. 14 do
CTN. Essa interpretação se daria de forma analógica (artigo 108, inciso I do CTN) às contribuições
sociais previdenciárias, já que está ausente norma complementar ao presente caso, consoante os
dispositivos já citados declarados inconstitucionais.
Nesse sentido, dentro dos limites legais/regimentais permitido ao julgador
administrativo, pode-se concluir que a decisão final do STF criou duas possibilidades de
interpretação, a saber:
i)
indeferimento do benefício em sentido amplo (aspecto formal): nesse caso
todo ato administrativo que indeferiu o certificado à entidade interessada, seria
motivo para exigir o tributo devido, não havendo o o direito à imunidade tributária.
Sob esse prisma não importa se o contribuinte protocolou ou não o pedido de
análise de expedição do CEBAS, havendo indeferimento e não possuindo o
certificado, surge portanto a possibilidade de exigência imediata da obrigação
principal e acessórios.
ii)
indeferimento do benefício em sentido estrito (aspecto material): nesse
caso todo ato administrativo que indeferiu o certificado à entidade interessada
poderia ser “relativizado”, pois existindo indeferimento com base em análise
material do pedido poderia permitir a não exigência do certificado, pois teria sido
indeferido com base em exigências de contrapartidas previstas em Lei Ordinária, e
não em Lei Complementar como determinou o STF, havendo exigência com base
vício legislativo. Portanto, para haver exigência do tributo deveria haver
necessariamente o protocolo de um pedido formal indeferido com base em
dispositivos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte.
Com isso, nessa segunda hipótese, entendo que o indeferimento do CEBAS com
base em dispositivos de Lei Ordinária declarados inconstitucionais pela Suprema Corte não seria
devido, onde a análise do aspecto material ocorreu contendo vícios legislativos, contaminando a
exigência acessória para ratificar a imunidade/isenção fiscal.
Com isso, para reforçar o raciocínio da conclusão, o critério para afastar a acusação
fiscal seria contribuinte possuir um protocolo formal indeferido com base em dispositivos legais
declarados inconstitucionais (aspecto formal), onde analisou as contrapartidas (aspecto material)
exigidas da entidade beneficente.
Portanto, o julgador administrativo pode compreender que as exigências das
contrapartidas para o CEBAS devem ser pautadas pelo aspecto material, onde a exigibilidade ao
caso concreto só poderia ocorrer por meio de Lei Complementar, e não por Lei Ordinária como foi
a conclusão do STF, sem precisar de fato desconsiderar a exigência mantida pelo STF que é ter o
CEBAS para obter o benefício fiscal.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
20
Assim, entendo que ao caso concreto deve ser avaliado os motivos do
indeferimento ou não renovação para a contribuinte em questão e se de fato houve o pedido
perante o órgão responsável.
Isso porque, se o STF declarou que as contrapartidas devem ser exigidas por Lei
Complementar, como pode então a fiscalização utilizar de dispositivo que exige do contribuinte a
apresentação de CEBAS com critérios em lei com vícios inconstitucionais?
Portanto, em caso hipotético o certificado emitido para entidade beneficente que
cumpriu contrapartidas em Lei Ordinária seria válido, ao passo que que o que não cumpriu então
não seria exigido. Porém, a Lei que possui vício legislativo, foi exigida de ambos contribuintes, e
ambos em tese não poderia ter seu certificado emitido com base em Lei inconstitucional, e exigir o
certificado do contribuinte que teve indeferido o benefício incentivo, me parece não haver mais
lógica na aplicação da norma e das decisões do STF, ao período fiscalizado, pois enquanto ao que
teve o deferimento no que diz respeito ao aspecto material estaria amparado por Lei ordinária
igualmente inconstitucional Seria de certa maneira um incongruência com o ordenamento jurídico
vigente, e permitir que fosse utilizado critérios distintos para manter a autuação afetando a
isonomia tributária constitucional
Com isso, entendo que os critérios das contrapartidas da Lei Ordinária n.o
12.101/2009, utilizados para desconsiderar a contribuinte imune isenta no que diz respeito à área
da educação, devem ser afastados.
Verifico que ao presente caso, verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), designado
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como seja
reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal,
deve atender aos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias.
Com isso, entendo que a recorrente atendeu ao sentido estrito do requisito do
CEBAS ao órgão competente, diante da comprovação da natureza assistencial da atividade
desenvolvida pela Recorrente, bem como da ausência de comprovação, no meu entender, por parte
da fiscalização da ofensa ao disposto no artigo 14, e incisos, do Código Tributário Nacional, que a
autuação deve ser cancelada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
21
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Discordo do eminente relator que entende que cumpridos os requisitos do art. 14
do CTN, não há de se cogitar na exigência de possuir o CEBAS, como requisito para fruição da
imunidade.
O Acórdão da Impugnação, assim como o Relatório Fiscal, delimita o assunto do
lançamento quando demonstra que não havia CEBAS no período de 2006 a 2007, conforme
abaixo, grifo nosso:
4.34. A Impugnante alega que no período abrangido pelo lançamento (01/2006 a
12/2007), era detentora de certificado, de modo que não há que se falar em
cancelamento de isenção e em lançamento de valores a título de contribuições
devida à Seguridade Social. Entretanto, conforme acima foi demonstrado, o CNAS
não renovou o CEBAS da Impugnante do período a partir de 11/03/1999, pois o
último certificado emitido, ordinariamente, teve validade até 10/03/1999.
Extraordinariamente, com base na MP 446 foram deferidos certificados para os
períodos de 31/12/2003 a 30/12/2006 (Processo no 71010.003212/2003-29) e
27/12/2007 a 26/12/2010 (Processo no 71010.003135/2007-31).
4.35. Desta forma, em relação ao período de 31/12/2006 a 26/12/2007, não
restam dúvidas quanto à inexistência do referido certificado, pois não houve
renovação do mesmo, tanto pela via ordinária, quanto pela MP 446/2008, razão
pela qual, no período em questão, a autuada não cumpria o requisito previsto no
inciso II, do art. 55, da Lei 8.212/91 e, portanto, não tinha direito à isenção
prevista no § 7o, do art. 195 da Constituição Federal. Obviamente, se não tinha
direito à isenção, deveria ter efetuado, independentemente de qualquer
manifestação do Fisco, os recolhimentos dos valores referentes às contribuições
(parte patronal) devidas à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados que lhe prestaram serviços (empregados e contribuintes
individuais). Como não houve tais recolhimentos, a autoridade fiscal, lavrou o
auto de infração e apurou o crédito correspondente.
4.36. Quanto ao período 01/01/2006 a 30/12/2006, também incluído no
lançamento, apesar de ter havido deferimento do certificado pelo CNAS, em
virtude da MP 446/2008 ( período de 31/12/2003 a 30/12/2006 - Processo no
71010.003212/2003-29), entendo que, com base na legislação aplicável à matéria,
conforme abaixo será demonstrado, a autuada, também neste período, não tinha
direito à isenção e portanto, o crédito deve ser mantido conforme foi formalizado
pela Fiscalização.
4.37. Em razão da não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para o período de 11/03/1999 a 10/03/2002, conforme decisões
do CNAS prolatadas no Processo 44006.001048/98-82, a Cruz Azul de São Paulo,
ora Impugnante, perdeu o suposto direito à isenção que vinha usufruindo, tendo
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
22
em vista que, indiscutivelmente, passou a não cumprir, de forma cumulativa, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
4.38. No entanto, independentemente de ter cumprido ou não os requisitos para
o gozo da isenção no período anterior, o fato é que, a partir de 11/03/1999,
indiscutivelmente, referidos requisitos não foram cumpridos pela Impugnante,
tendo em vista a falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
emitido pelo CNAS e, desta forma, se havia direito à isenção, este direito passou a
não mais existir. Por outro lado, a Impugnante tinha pleno conhecimento de que,
no período posterior a 10/03/1999, não tinha direito à isenção prevista no § 7o,
do art. 195, da Constituição Federal, pois não cumpria o requisito previsto no
inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 (ausência do CEBAS). Portanto, deveria ter
efetuado os recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social, como
fizeram todos os contribuintes ciosos cumpridores de suas obrigações para com o
Fisco, independentemente da manifestação da Administração, que pode ocorrer a
qualquer momento. Saliente-se: ninguém pode alegar o desconhecimento da lei
para se eximir do cumprimento da mesma.
4.39. Cabe salientar que a isenção se extingue a partir do momento em que a
entidade descumpre os requisitos legais, dada a sua condicionalidade,
estabelecida pela própria Constituição Federal (art. 195, parágrafo 7o). A partir do
momento que descumpriam um ou mais requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, as
entidades que estavam em gozo da isenção até então, passavam a ter as mesmas
condições dos demais contribuintes e, portanto, deveriam efetuar o recolhimento
das contribuições devidas à Seguridade Social.
(...)
4.41. Com a perda da isenção, a partir de 11/03/1999 - em virtude da não
renovação do CEBAS pelo CNAS para o período posterior a 10/03/1999, a
Impugnante deveria ter recolhido normalmente as contribuições devidas à
Seguridade Social e, a partir do momento em que passasse novamente a
preencher as condições para o gozo da isenção, deveria requerer junto ao órgão
competente, no caso o INSS ou a RFB, dependendo da data, o reconhecimento da
isenção, mediante o procedimento estabelecido pelo art. 55, § 1o, da Lei 8.212/91
c/c com o art. 208 do Decreto 3048/99
(...)
4.43. Portanto, embora a Impugnante comprove que, em virtude do disposto no
art. 38 e 39 da MP 446/2008, o CNAS lhe concedeu o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para o período 31/12/2003 a 30/12/2006, não
faz jus ao gozo da isenção no referido período, tendo em vista que não houve o
requerimento do benefício em questão, procedimento este obrigatório, nos
termos do previsto no art. 55, 1o, da Lei 8.212/91 c/c art. 208 do Decreto
3.048/99, razão pela qual, entendo como também procedente o crédito apurado
no presente lançamento, referente ao período de 01/01/2006 a 31/12/2006
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
23
Quanto a questão da validade ou não da exigência do CEBAS para a fruição da
isenção, o STF, no julgamento do RE 566.622, com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036,
2.228 e 2.621 consignou, em uma de suas conclusões, que a certificação é obrigatória quando
disse:
“É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.” (RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio,
Relatora para o Acórdão Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
divulgado em 08/05/2020, publicado em 11/05/2020).
E fixou a tese do Tema n.o 32 da Repercussão Geral, nestes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.”
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 566.622,
que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao
tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4.
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020). (grifos não originais)
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.761 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720836/2017-17
24
Deste modo, o primeiro requisito, para a entidade poder ser considerada imune,
era ao menos ter feito o pedido do Certificado, de modo a demonstrar que estaria apta a pleitear
o benefício.
Como se observa ao caso concreto, a contribuinte não possui o certificado para o
período autuado, e, tampouco, indeferimento do pedido ao órgão competente, conforme se
depreende de todas as informações do processo, consoante recurso da contribuinte, bem como
da análise de primeira instância
No entanto, a despeito de quaisquer outros argumentos, frise-se que a mera
ausência do CEBAS seria suficiente para negar provimento ao recurso, independentemente de o
contribuinte haver protocolizado o pedido e de quais contrapartidas teriam sido inobservadas
para o seu indeferimento.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Fl. 522
DF CARF MF
Original